Tribunal: TJES
Processo: 5032254-64.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032254-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ROSINHA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DIREITO ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NORMA SUPERVENIENTE. VÍCIO SANADO PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 14703555) opostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 14562602), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e obscuridade, porquanto manteve a sentença que determinou o prosseguimento do credenciamento sem enfrentar o pedido recursal de que a decisão fosse limitada a afastar apenas a exigência do art. 5º da I.S. Nº 312/2023, mantendo-se hígidas as demais exigências contidas na I.S. Nº 194/2018. Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre o fato superveniente arguido no recurso, referente à edição da I.S. Nº 15/2024, que extinguiu os pedidos de credenciamento em curso para adequação à nova Lei de Licitações. Assevera, por fim, que a determinação de prosseguimento do feito "desde que atendidas as demais exigências previstas em lei e nas resoluções normativas federais" é genérica, obscura e de difícil cumprimento.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica.

5. Dessarte, acolhem-se parcialmente os presentes embargos, tão somente para integrar a fundamentação do acórdão, sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes. Reconhece-se que a decisão embargada não se manifestou expressamente sobre a Instrução de Serviço (I.S.) nº 15/2024, vício que ora se sana para esclarecer o seguinte: o comando judicial determinou que a Autarquia se abstenha de impor restrições de credenciamento com base em critérios de localização geográfica ou naqueles previstos na I.S. nº 312/2023, por representarem afronta à competência normativa do CONTRAN. Este entendimento, por decorrência lógica, estende-se a qualquer ato normativo, anterior ou superveniente — incluindo a I.S. nº 15/2024 —, que crie obstáculos à expedição de novas credenciais em dissonância com as normas federais. Contudo, as disposições da I.S. nº 15/2024 que não conflitem com o comando judicial ou com a regulamentação do CONTRAN, tratando de meros trâmites procedimentais para a adequação à nova Lei de Licitações, permanecem hígidas e devem ser observadas pela parte interessada. Sanada a omissão, mantém-se inalterado o resultado do julgado.

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO A FIM DE SANAR A OMISSÃO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)